Tribunal: TJMT
Processo: 1020947-54.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020947-54.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVANA MARGARETH DA SILVA - CPF: 345.182.151-68 (RECORRIDO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECUSA DA AUTORIDADE FISCAL NA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS À PESSOA FÍSICA – NEGATIVA MOTIVADA NA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA FISCAL EM NOME DA EMPRESA EM QUE A IMPETRANTE FIGURA COMO SÓCIA - PERSONALIDADE JURÍDICA INCONFUNDÍVEL – ILEGALIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL – SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 - Constitui ofensa a direito líquido e certo a negativa, pelo Ente Público Fiscalizador, de fornecimento de Certidão Negativa de Dívida à pessoa física que não possui débitos fiscais em seu nome, fundamentada no fato de que a empresa da qual é sócia possui dívidas fiscais.

2 -

Sentença em reexame ratificada
em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso nos autos do Mandado de Segurança n. 1020947-54.2020.8.11.0041, que, em apertada síntese, concedeu a segurança perquirida na ação mandamental para determinar que a autoridade coatora emita em favor da impetrante (pessoa física – sócia da empresa Manu Modas e Comércio Ltda. ME) Certidão Negativa de Débitos relativos a créditos tributários lançados exclusivamente em seu CPF, sob pena de desobediência, ressalvando, contudo, a legitimidade do apontamento de pendências relativas à eventual lançamento realizado por força do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Da simples leitura da peça madrugadora tem-se que o objeto da impetração é fazer cessar o ato indigitado coator, praticado pelo COORDENADOR DE CONTA CORRENTE E APOIO À DÍVIDA ATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, consistente na negativa de emissão de Certidão Negativa de Débitos no que se refere aos lançamentos efetuados no nome e CPF da impetrante (pessoa física), que integra o quadro societário da empresa Manu Modas e Comércio LTDA – ME (pessoa jurídica), cujo impedimento, defendido pelo Ente Público Fiscalizador, está assentado na vinculação, sem justificativa legal, entre os débitos existentes da pessoa jurídica e a pessoa física, o que vem acarretando prejuízos ao desenvolvimento de sua atividade laborativa voltada à criação de bovinos destinados ao abate, em especial, ao gozo do diferimento, forma especial de recolhimento de imposto, em suas operações, cujo benefício pressupõe a comprovação de regularidade fiscal.

Ao utilizar do remédio constitucional, a impetrante requereu, liminarmente, a liberação da emissão da Certidão Negativa de Débitos no que se refere ao seu CPF, até o julgamento de mérito da ação mandamental.

O pedido liminar almejado foi
DEFERIDO
na instância de piso, em momento anterior ao estabelecimento do contraditório, em cuja decisão o ilustre magistrado condutor do feito determinou que a autoridade indigitada coatora emitisse em favor da impetrante a pretendida Certidão Negativa de Débitos relativa a créditos tributários lançados exclusivamente no seu CPF, no prazo assinalado de 05 (cinco) dias, sob pena de desobediência.

Contra essa decisão o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou insurgência por meio do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015766-98.2020.8.11.0000, visando, já em sede de antecipação de tutela, cassar os efeitos da decisão concessiva da liminar vindicada nos autos de origem.

O pedido de tutela antecipada para suspensão dos efeitos da decisão liminar foi indeferido por esta relatora e, no mérito, o recurso foi julgado prejudicado, tendo em vista o julgamento de mérito (sentença) no Juízo de primeiro grau.

Notificada, a autoridade coatora apresentou defesa, sede em que defende a legalidade do ato administrativo que nega a emissão da Certidão Negativa de Débitos, sob a justificativa de que a empresa Manu Modas e Comércio LTDA – ME (pessoa jurídica) possui várias pendências fiscais junto ao Fisco Estadual inseridas na dívida ativa, as quais a impetrante, na qualidade de sócia, figura como coobrigada, na forma prescrita no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.

Pontuou que não estão na esfera de disponibilidade do administrador emitir ou não certidões, sendo tal atividade administrativa plenamente vinculada, de tal forma que uma vez verificada a existência de débitos fiscais, em nome da pessoa jurídica ou de seus sócios, por questão lógica, fica obstada a emissão de certidão negativa em favor de qualquer um deles.

Discorreu sobre a legalidade da exigência da CDN para aplicação do benefício do diferimento, que posterga o recolhimento do imposto para outro momento da relação mercantil.

Sobreveio sentença, oportunidade em que o magistrado sentenciante
julgou procedentes
os pedidos constantes na impetração para, revigorado os efeitos da liminar deferida no nascedouro dos autos,
conceder em definitivo a segurança perquirida
no
mandamus
, para determinar que a autoridade coatora emita Certidão Negativa de Débitos – CND em favor da impetrante no que se refere aos lançamentos de créditos tributários em seu nome e CPF, por dívida tributária em nome da empresa em que figura como sócia.

Contra essa sentença não houve interposição de recurso voluntário, subindo os autos a esta Corte de Justiça por força do artigo 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, que regulamenta o rito do mandado de segurança.

Sem manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese jurisdicionada está relacionada
com a concessão da ordem em mandado de segurança
impetrado com vistas a estancar o ato coator consubstanciado no indeferimento, pela autoridade coatora, de pedido de emissão de Certidão Negativa de Débito - CND de pessoa física, sob a fundamentação de existência de inscrição de dívida ativa quanto à pessoa jurídica da qual a impetrante é sócia.

A questão submetida à apreciação consiste apenas na análise da legitimidade da recusa de emissão ou não da CND – Certidão Negativa de Débitos à pessoa física da impetrante, negada pelo Ente Público Fiscalizador ao argumento de existência de débitos em nome da pessoa jurídica em que aquela figura como sócia.

Ao decidir sobre a matéria, a ilustre magistrada sentenciante consignou:

“(...) No caso em tela, a impetração do presente mandamus cinge-se à verificação da existência ilegalidade na vinculação entre débitos

da pessoa física e pessoa jurídica para efeito

de emissão de Certidão Negativa de Débito.

Com efeito, o tema referido foi tratado por ocasião da decisão liminar nos seguintes termos:

Na hipótese dos autos discute-se a legitimidade de recusa de emissão de certidão negativa de débito – CDN à pessoa física da impetrante, sob o argumento de existência de débitos fiscais na pessoa jurídica em que ela figura como sócia. Para elucidar a questão, vale rememorar o conceito de pessoa (física e jurídica): “Pessoa” é o ente físico ou coletivo suscetível de direitos e obrigações, sendo sinônimo de sujeito de direito. “Já sujeito de direito” é aquele que é sujeito de um dever jurídico, de uma pretensão ou titularidade jurídica, que é o poder de fazer valer, através de uma ação, o não cumprimento do dever jurídico, ou melhor, o poder de intervir na produção da decisão judicial” (Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro. V1, 18 Ed, Saraiva: São Paulo, 2002. (p.116). “Pessoa natural é sinônimo de pessoa física, ser humano, ou pessoa singular”. É termo utilizado para utilizado para distinguir o homem de outros titulares de direito que o são por processo artificial de ficção jurídica. O direito confere

Personalidade às pessoas naturais (ou pessoas físicas) (CÓDIGO CIVIL COMENTADO – 11ª ED. Autor; Nelson Nery Júnior / Rosa Maria

de Andrade Nery. Editora: Revista dos Tribunais (RT), (p. 408. “Pessoa jurídica é unidade jurídica que resulta de uma coletividade humana ordenada de maneira estável para uma ou mais finalidade de privada ou de pública utilidade, porquanto é distinta de cada um dos indivíduos que a compõem, e dotada de capacidade de possuir e de exercer adversus omnes os direitos patrimoniais, de acordo com a sua natureza com o subsídio e o incremento de Direito Público”. (Antônio Chaves citando Giorgio, no artigo Pessoas Jurídicas. Conceito, Natureza, Classificação, elementos constitutivos, Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 69 (1), 267-283. Disponível em http/www. revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66725, acesso em 27/05/2020).

Como se vê, a pessoa física é distinta da pessoa jurídica. A pessoa jurídica é um conjunto de pessoas e bens criado com uma finalidade específica, enquanto a pessoa física é um indivíduo qualquer que nasceu com vida.

Nesse contexto, a autoridade fazendária não pode recusar a expedição de certidão negativa de débito fiscal em favor da impetrante (pessoa física), sob o argumento da existência de débito na empresa Manu Modas e Comércio LTDA ME (pessoa jurídica), da qual integra o quadro societário.

Como já visto, a pessoa jurídica possui personalidade distinta de seus membros, não respondendo os sócios pela dívida daquela, exceto quando na qualidade de diretores, gerentes e representes, infringem a lei, o contrato social ou estatuto social ou estatuto da empresa (art. 135 do CTN).

A propósito, a Jurisprudência do STJ “consolidou-se no sentido de que o fato de um dos sócios de pessoa jurídica ser devedor do fisco, seja na qualidade de pessoa física ou de integrante de outra empresa que possua dívidas fiscais, não autoriza o Estado a recusar a expedição de certidão negativa de débitos à entidade que mantém o pagamento de seus tributos em dia”.. (AgRg no REsp 851.704/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Julgado em 25/10/20111, DJe 04/11/2011).

Deste modo, a conduta do fisco de negar a emissão da certidão a impetrante em razão da existência de débitos fiscais de natureza tributária na empresa em que figura como sócia, constitui ilegal violação de seu direito líquido e certo, porquanto a pessoa física é distinta da pessoa jurídica. E note-se: ainda que o sócio possa ser responsabilizado pelo débito tributário, a responsabilização não importa em confusão patrimonial e deve dar-se observado o devido processo legal, na linha do que ensina a Súmula 435 do STJ.

(...).

Com efeito, o tema referido foi tratado por ocasião da decisão liminar nos seguintes termos:

As premissas estabelecidas na decisão referida não foram infirmadas pela autoridade coatora, não havendo nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado.

Diante de tal cenário, indiscutível que a conduta do fisco de negar a emissão da certidão a impetrante em razão da existência de débitos fiscais de natureza tributária na empresa em que figura como sócia, constitui ilegal violação de seu direito líquido e certo, porquanto a pessoa física é distinta da pessoa jurídica.

III – DISPOSITIVO

Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de determinar à autoridade coatora que emita para a impetrante Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários lançados exclusivamente em seu CPF, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desobediência. Ressalvo, todavia, ser legítimo o apontamento de pendências relativas a eventual lançamento realizado por foça do art. 135 do CTN, desde que efetivamente realizado em desfavor do sócio-proprietário”.

De posse do caderno processual analisei as argumentações expendidas pela impetrante, bem como as circunstâncias em que ocorreram os fatos e, à luz da malha documental que me foi apresentada, a conclusão a que cheguei não podia ser outra senão aquela já alcançada pelo
Juízo a quo
, devendo ser ratificada a decisão de primeiro grau em todos os seus termos, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, até porque o entendimento nela alinhavado está em ressonância com o entendimento adotado por este Sodalício, especialmente, por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no sentido de que constitui ofensa a direito líquido e certo do impetrante (pessoa física), a negativa, pela autoridade fiscal, de emissão de Certidão Negativa de Débito com amparo na existência de dívida tributária em nome da pessoa jurídica da qual a pessoa física é sócia, tal como ocorre na hipótese em julgamento

–
in verbis:

EMENTA

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL – PESSOA FÍSICA – RECUSA NO FORNECIMENTO - SÓCIA – DÍVIDA FISCAL EM NOME DA EMPRESA – PERSONALIDADE JURÍDICA INCONFUNDÍVEL – ILEGALIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DÉBITOS DA EMPRESA – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

Constitui ofensa a direito líquido e certo a negativa, pelo Ente Público Fiscalizador, de fornecimento de Certidão Negativa de Dívida, em amparo no fato de a empresa que já foi sócio de sócio ser devedor do fisco, à pessoa física que não possui débito fiscal em seu nome.

Não se afigura cabível, pela via mandamental, o pedido de exclusão de responsabilidade solidária da sócia, pelo débito inscrito em CDA de empresa, para os quais existem as vias especifica, que autorizam a dilação probatória durante a instrução processual. (136234/2017 – Relator Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Julgamento proferido em 22/11/1019).

Assim, conquanto relevante a brandida legalidade do ato coator, ainda que na defesa e proteção ao erário, tal como tem firmado a jurisprudência deste Tribunal, a Certidão Negativa de pessoa física não pode ser negada ao cidadão pelo fato de este ser sócio de uma empresa inscrita na dívida ativa do Estado. Isso não quer dizer que o Estado não tem direito de promover ação executiva em desbenefício do sócio de uma empresa por ser solidário ao débito, mas negar-lhe certidão negativa configura arbitrariedade e extrapola, sem dúvida, esse direito.

Nesse contexto fático, reporto-me à fundamentação supramencionada para
ratificar a sentença submetida a reexame necessário
em todos os seus termos, pelos seus bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021